Tribunal: TJDFT
Processo: 0718576-96.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0718576-96.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LEUSISA LOPES SANTOS AGRAVADO: MISAEL FRANCISCO DOS SANTOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por LEUSISA LOPES SANTOS, contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença no 0012181-73.2014.8.07.0001, em que contende com MISAEL FRANCISCO DOS SANTOS. Por meio da decisão agravada, juiz indeferiu os pedidos de penhora de auxílio emergencial e de inclusão de restrição de circulação no veículo de propriedade do executado (ID 89315985): “Vistos, etc. ID no 88133328: em que pese parte do débito em execução possuir natureza alimentar, a penhora do auxílio emergencial concedido ao executado é notoriamente incabível. Isso, porque o auxílio emergencial é destinado a garantir a subsistência daqueles que tiveram seus rendimentos comprometidos em razão da atual pandemia, o que demonstra que a constrição requerida poderia resultar em maior onerosidade, até mesmo, que a penhora de verba salarial. Nesse sentido, reproduzo o seguinte julgado: MANDADO DE SEGURANÇA. PENHORA AUXÍLIO EMERGENCIAL. LEI No 13.982/2020.ILEGALIDADE. Tratando-se o Auxílio Emergencial de benefício concedido extraordinariamente pelo governo federal em razão da situação de pandemia, com a finalidade de garantir renda aos trabalhadores por ele atendidos, a penhora de valores recebidos sobre essa rubrica é ilegal e fere o direito líquido e certo de seu titular. (PROCESSO NÚMERO 0007764-97.2020.5.15.0000- TRT 15a REGIÃO). Ademais, ao se comparar o valor atualizado do débito em execução (R$ 389.160,17) e o auxílio emergencial recebido pelo executado (R$ 150) torna-se irrefutável a total ausência de razoabilidade e de efetividade da penhora requerida. Indefiro, ainda, o pedido de inclusão de restrição de circulação no veículo de propriedade do executado, uma vez que se trata de medida excepcional, não podendo ser deferida nos casos em que a sua finalidade é, tão somente, a satisfação de dívida. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VEÍCULO INDICADO A PENHORA. PEDIDO DE RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO. NÃO CABIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. A restrição de circulação do veículo por meio do sistema RENAJUD é medida excepcional, cabível apenas quando admitida a atuação das forças policiais, como nas hipóteses de furto ou roubo, não sendo devida para localização de bem indicado à penhora pelo credor. 2. Recurso desprovido. (07096287320188070000 - (0709628-73.2018.8.07.0000 - Res. 65 CNJ- 5a Turma Cível- Relator JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS) Defiro, em contrapartida, o pedido de penhora eletrônica (art. 854 do CPC). Feita a diligência de bloqueio de valores em conta bancária da parte executada, esta não restou frutífera. Seguem as minutas do sistema SISBAJUD. Defiro, ainda, o pedido de consulta dos endereços do executado. Providencie a Secretaria a pesquisa. Quanto aos pedidos de penhora de bens que guarnecem a residência do devedor e de remoção de veículo, nada tenho a prover por ora, visto que é necessário aguardar a pesquisa de endereços e a posterior manifestação do exequente. Por fim, tendo em vista a decisão proferida nos autos do agravo de instrumento de número 0724085- 42.2020.8.07.0000, defiro o pedido de penhora de saldo do FGTS. Desse modo, dou à presente decisão força de ofício e determino à Caixa Econômica Federal que transfira para conta judicial vinculada ao presente processo o saldo de FGTS bloqueado na conta do executado MISAEL FRANCISCO DOS SANTOS, CPF 291.628.901-15 no valor de 68,35 (ID 77873811). Da penhora, fica intimada a parte executada para, querendo se manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias, em conformidade com o artigo 525, § 11 do CPC.” Em seu agravo de instrumento, a agravante pede a concessão de efeito suspensivo para que sejam concedidos os efeitos da tutela recursal, a fim de que seja estabelecido, em favor da agravante, penhora mensal do auxílio emergencial percebido pelo agravado no importe de 50% (cinquenta por cento), bem como incluir restrição de circulação do veículo de propriedade do executado (FIAT/PALIO FIRE, Placa JGR 2920, ano 2003/2004). O valor do auxílio emergencial é, via de regra, impenhorável nos termos da lei, por outro lado, verifica-se que o próprio CPC excepciona a aludida regra, quando dispõe, no § 2o do art. 833, que a impenhorabilidade prevista no inciso IV não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independemente de sua origem. Afirma que os valores recebidos a título de auxílio emergencial são penhoráveis quando se destinarem ao pagamento de prestação alimentícia, o que se verifica na hipótese dos autos. Assevera que a agravante teve seu pedido reconhecido pelo Judiciário no sentido de receber pensão vitalícia em decorrência de acidente que a impossibilitou de trabalhar. Trata-se, portanto, de nítida verba de natureza alimentar, a qual excepciona a regra da impenhorabilidade do auxílio emergencial. Quanto ao pedido de restrição de circulação, esclarece que, é admitida a proteção ao crédito, não somente pela restrição de transferência do veículo, mas também pela restrição de circulação através do sistema RENAJUD, desde que reste comprovado que esta se mostra indispensável para a efetividade da execução, como é o caso dos autos. Aduz que, conforme entendimento jurisprudencial, para que o veículo objeto de penhora em não localizado após diversas tentativas, é necessário que se utilize do sistema RENAJUD mediante a restrição de circulação a fim de garantir a possibilidade de recebimento de crédito por parte do credor. Cumpre informar que a restrição de circulação constitui mais uma precaução para tornar efetiva a tutela jurisdicional pretendida, evitando possíveis tentativas de alienação do bem a terceiros. Desta forma, comprovado que o veículo objeto da penhora não foi localizado nos endereços encontrados, importante se faz a restrição de circulação do veículo, visando garantir não só a preservação do bem, como também auxiliar em sua localização e, consequentemente, a satisfação da execução pretendida pela credora. É o relatório. O recurso encontra-se apto a ser processado. É tempestivo e está dispensado do recolhimento de preparo em razão da gratuidade de justiça deferida em favor da parte autora. Além disto, os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Segundo os art. 1.019, I e 995, parágrafo único do Código de Processo Civil, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Esta é a hipótese dos autos. Na origem, cuida-se de cumprimento de sentença apresentado pela agravante, em que pretende a reparação por danos morais e materiais, em decorrência de acidente de moto provocado pelo agravado. O débito atualizado até 18/2/2020, estava no montante de R$ 342.650,61. I – PENHORA AUXÍLIO EMERGÊNCIAL A discussão circunscreve-se na possibilidade de bloqueio de 50% do auxílio emergencial oferecido aos cidadãos em face da pandemia da Covid-19, para pagamento da pensão vitalícia devida à parte agravante. Apesar da recomendação constante na Resolução no 318/2020 do CNJ de que os valores a título de auxílio emergencial não serão objeto de penhora, inclusive pelo sistema BACENJUD, por se tratar de bem impenhorável, nos termos do art. 833, IV e X, do CPC, o auxílio emergencial tem caráter de renda, haja visa os termos do dispositivo legal de sua instituição - Lei no 13.982/2020, e seu decreto regulamentador de no 10.316/2020. Neste contexto, revela-se possível o bloqueio em questão, porquanto o CPC excepciona a impenhorabilidade do salário no que tange ao pagamento de débito de natureza alimentar, como é o caso das pensões alimentícias. É o que estabelece o art. 838, §2o: “Art. 833. São impenhoráveis: [...] IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o; [...] § 2o O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8o , e no art. 529, § 3o.” – g.n. Colhe-se, neste sentido, a jurisprudência desta Corte de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACORDO JUDICIAL. ALIMENTOS. EXCESSO DE EXECUÇÃO. INEXISTÊNCIA. PENHORA DE SALÁRIO. POSSIBILIDADE. DÍVIDA ALIMENTAR. I - Os genitores possuem o dever de contribuir para o sustento dos filhos, fornecendo-lhes assistência material e moral a fim de prover as necessidades com alimentação, vestuário, educação e tudo o mais que se faça imprescindível para a manutenção e sobrevivência da prole. II - Não há excesso de execução se os valores executados não extrapolam o objeto do acordo de alimentos, cujo cumprimento se postula. III - O caráter absoluto da impenhorabilidade dos vencimentos, soldos e salários e excepcionado pelo § 2o do art. 833 do CPC, quando se tratar de penhora para pagamento de prestações alimentícias. IV - Negou-se provimento ao recurso.” (6a Turma Cível, 07033857920198070000, rel. Des. José Divino, DJe 06/08/2019). Atendendo a essas premissas, cabível a penhora do auxílio-emergencial pago ao agravado, no limite de 40% (quarenta por cento) sobre cada parcela recebida, até a quitação do débito. II – RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO DE VEÍCULO Nos termos do art. 789 do CPC, o devedor, em regra, responde com todos os seus bens presentes e futuros para cumprimento de suas obrigações. Segundo o art. 835, IV, do CPC, é permitida a penhora de veículos de via terrestre. Nos termos do Manual do RENAJUD, constante na página eletrônica do CNJ, as restrições são classificadas da seguinte forma: a) “circulação” constitui uma “restrição total”: impede o registro da mudança da propriedade do veículo, um novo licenciamento no sistema RENAVAM, como também a sua circulação e autoriza o seu recolhimento a depósito. b) “transferência”: impede o registro da mudança da propriedade do veículo no sistema RENAVAM; c) “licenciamento”: impede o registro da mudança da propriedade, como também um novo licenciamento do veículo no sistema RENAVAM; d) “registro de penhora”: registra no sistema RENAVAM a penhora efetivada em processo judicial sobre o veículo e seus principais dados (valor da avaliação, data da penhora, valor da execução e data da atualização do valor da execução). No caso dos autos, mostra-se excessiva e desarrazoada a implementação de restrição total de “circulação” do veículo do agravado, impedindo o simples deslocamento do bem e sendo determinado o seu recolhimento a depósito. Esse é o entendimento desta Corte: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE DIREITOS AQUISITIVOS DE VEÍCULO ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. POSSIBILIDADE. RENAJUD. RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO. DESPROPORCIONALIDADE. RESTRIÇÃO DE TRANSFERÊNCIA. MEDIDA SUFICIENTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A penhora do direito de aquisição derivado da alienação fiduciária de veículo automotor é autorizada pelo art. 835, XII, do CPC. 2. A inclusão da restrição de circulação (restrição total) no RenaJud, com o intuito de impedir o deslocamento do veículo e a consentir o seu recolhimento a depósito, constitui medida excessiva, visto que a parte executada possui apenas os poderes de posse, não sendo ainda a proprietária do automóvel. 3. Por outro lado, a par do poder geral de cautela descrito no art. 139, IV, do CPC, a restrição de transferência é suficiente e eficaz para garantir a efetividade da penhora sobre os direitos aquisitivos dos veículos financiados pela exequente, porquanto impede que ela disponha do bem ao término do contrato de alienação fiduciária, garantindo, pois, a efetivação da demanda inicial. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido.” (0704703-97.2019.8.07.0000. Relator: Sandra Reves. 1a Turma Cível. DJE: 19/06/2019). “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. VEÍCULOS ALIENADOS FIDUCIARIAMENTE. DIREITOS AQUISITIVOS. RENAJUD. RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO E DE TRANSFERÊNCIA. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. NOMEAÇÃO DE BENS. MULTA. DOLO. I - A restrição de transferência inserida no Renajud é suficiente para garantir a efetividade da penhora sobre os direitos aquisitivos dos veículos financiados, pois impede que a executada disponha dos bens ao término do contrato de alienação fiduciária. II - A inserção da restrição de circulação (restrição total) no referido sistema, de forma a obstar a circulação dos veículos e a autorizar o seu recolhimento a depósito, constitui medida excessiva, porquanto eles ainda não pertencem à executada, que é apenas possuidora. III - A não indicação, pela executada, de bens penhoráveis, por si só, é insuficiente para ensejar a aplicação da multa por ato atentatório à dignidade da Justiça, art. 601 do CPC. IV - Agravo de instrumento desprovido.” (20150020240834AGI, Relator: Vera Andrighi 6a Turma Cível, DJE: 23/02/2016). “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA VEÍCULOS ALIENADOS FIDUCIARIAMENTE. DIREITOS AQUISITIVOS. RENAJUD. RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO. MEDIDA SEVERA. RESTRIÇÃO DE TRANSFERÊNCIA. POSSIBILIDADE. 1. A existência de alienação fiduciária sobre o bem não impede a inclusão de restrições sobre os automóveis, já que inexiste óbice à penhora sobre os direitos de bens gravados com a alienação fiduciária, apesar do bem não integrar o patrimônio do agravante/executado. 2. Impor ao agravante a ordem restritiva de circulação é medida severa que não garante a satisfação do crédito exequente e, ainda, causa evidente prejuízo ao agravante/executado. 3. A medida que se impõe é a inclusão da restrição de transferência, meio eficaz à tutela do direito de crédito, uma vez que impede ao executado de alienar e/ou transferir os bens findo o contrato de alienação fiduciária. 4. Agravo de instrumento conhecido e provido em parte.” (20160020468524AGI, Relator: Gislene Pinheiro 7a Turma Cível, DJE: 02/03/2017). Dentro deste contexto, neste momento processual, merece ser mantida a decisão neste ponto. Defiro em parte o pedido de liminar, para autorizar a penhora de 40% (quarenta por cento) sobre cada parcela recebida pelo agravado a título de auxílio emergencial, até a quitação do débito. Comunique-se ao juiz da causa, dispensando as informações. Intime-se a parte agravada (CPC, 1.019, II). Publique-se. Intimem-se. Após, voltem-me conclusos para elaboração do voto. Brasília, 11 de junho de 2021. Desembargador JOÃO EGMONT Relator